Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-91.2025.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013539-91.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), OLAIR DOS SANTOS MENDES - CPF: 029.911.351-58 (RECORRIDO), SOLANGE CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 013.914.351-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE ARAUJO SILVA - CPF: 058.822.451-09 (VÍTIMA), EDNEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.878.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13C/ 61, II,
“F”
, AMBOS DO CP). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada em audiência de apresentação que concedeu liberdade provisória ao investigado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal), mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo proibição de aproximação da vítima, afastamento do lar, proibição de contato por qualquer meio e participação obrigatória em grupo reflexivo para autores de violência doméstica.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, com imposição de medidas cautelares alternativas, deve ser reformada para decretar a prisão preventiva, considerando a alegada necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade concreta das lesões corporais infligidas à vítima e o histórico criminal do investigado.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admissível quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

A decisão objurgada analisou adequadamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, reconhecendo a materialidade delitiva e os indícios de autoria, mas concluindo pela suficiência das medidas cautelares alternativas para acautelar os interesses tutelados.

3.

O executivo de pena mencionado pelo Ministério Público encontra-se extinto desde setembro de 2023, referindo-se a fatos ocorridos em 2017 e 2018, portanto há mais de sete anos, não configurando situação de reincidência apta a fundamentar, por si só, a decretação da prisão preventiva.

4.

As medidas cautelares impostas pelo juízo de origem revelam-se adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos apurados, contemplando o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima em raio de duzentos metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a participação obrigatória em grupo reflexivo.

5.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem o descumprimento das medidas cautelares impostas desde a concessão da liberdade provisória em 1º de novembro de 2025, o que evidencia a adequação e eficácia das providências alternativas à prisão.

6.

A vítima compareceu espontaneamente em secretaria e solicitou a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor, ratificando tal pedido em comparecimento ao grupo de fortalecimento.

7.

A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, embora não vincule a decisão judicial, constitui elemento relevante na avaliação do risco concreto à sua integridade física e psicológica, indicando a ausência de temor atual em relação ao investigado.

8.

A gravidade das lesões corporais, embora relevante, não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva quando presentes outras medidas cautelares aptas a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

9.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares impostas, sendo prematuro concluir pela necessidade da prisão preventiva sem que tenha havido descumprimento das providências alternativas.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admissível quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, embora não vincule a decisão judicial, constitui elemento relevante na avaliação do risco concreto à sua integridade física e psicológica. 3. A ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas evidencia a adequação e eficácia das providências alternativas à prisão. 4. A decretação da prisão preventiva sem demonstração concreta da inadequação das medidas cautelares alternativas viola os princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LVII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313, III, 319 e 589 do Código de Processo Penal; art. 129, § 13, do Código Penal; arts. 22 e 24-A da Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que concedeu a liberdade provisória mediante condições a
Olir dos Santos Mendes
, investigado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal (id. 338063985).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar, eis que o recorrido possui histórico de violência e reincidência. Ainda, que o investigado agrediu violentamente sua convivente após ingerir bebida alcoólica, arrastando-a até o quarto e desferindo diversos socos em sua face e corpo, ocasionando as graves lesões descritas no laudo pericial.

Afirma que as fotografias juntadas aos autos comprovam a brutalidade das agressões, revelando a extrema periculosidade do investigado. Ainda, que conforme se verifica dos autos de execução n. 2000378-36.2021.8.11.0055 (ID 338063996), o investigado já foi condenado em dois processos por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, condutas igualmente praticadas contra mulher em contexto doméstico.

Olir dos Santos Mendes
, através da Defensoria Pública, em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, esclarecendo que o magistrado fundamentou adequadamente a concessão da liberdade provisória, considerando a ausência de elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do investigado representava risco para o regular andamento das investigações ou para a ordem pública. Afirma que, embora as lesões na vítima sejam contundentes, a primariedade do investigado e a natureza excepcional da prisão processual revelam haver medidas mais adequadas para acautelar a segurança da vítima e seus familiares.

Quanto ao executivo de pena mencionado pelo Ministério Público, a defesa esclarece que o processo se encontra extinto por cumprimento da pena, dizendo respeito a fatos antigos, tendo um ocorrido no ano de 2017 e o outro no ano de 2018, ou seja, há mais de 07 (sete) anos. Por fim, argumenta que as medidas cautelares impostas pelo juízo mostram-se totalmente eficazes, haja vista que os fatos, em tese, ocorreram no dia 1º de novembro de 2025, e até o momento não há qualquer notícia de descumprimento por parte do investigado ID 338064003.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 338064004).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (id. 343722879), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NO TOCANTE À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que concedeu a liberdade provisória mediante condições a
Olir dos Santos Mendes
, investigado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal (id. 338063985).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, fundamentada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, eis que o recorrido possui histórico de violência e reincidência. Ainda, que o investigado agrediu violentamente sua convivente após ingerir bebida alcoólica, arrastando-a até o quarto e desferindo diversos socos em sua face e corpo, ocasionando as graves lesões descritas no laudo pericial. Ainda, que conforme se verifica dos autos de execução n. 2000378-36.2021.8.11.0055 (ID 338063996), o investigado já foi condenado em dois processos por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, condutas igualmente praticadas contra mulher em contexto doméstico.

Em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica que o recorrido foi denunciado nas penas dos artigos129, § 13 c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal, pelos seguintes motivos:

“[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que na data de 01/11/2025, por volta das 06h30min, na rua das Gardênias, S/N, Bairro Parque da Mata, em Tangará da Serra/MT, o denunciado
OLAIR DOS SANTOS MENDES
, de maneira consciente e voluntária,
ofendeu a integridade física da vítima Caroline Araújo Silva
, causando as lesões descritas no laudo pericial, sendo certo que o agressor e a vítima eram conviventes e os fatos ocorreram em razão desta relação íntima de afeto que existia entre eles.

Conforme restou apurado o denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 05 (cinco) anos e desta relação não tiveram filhos.

Ressai do caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado e a vítima tiveram uma discussão de somenos importância, ocasião em que
OLAIR
agarrou
Caroline
pelos cabelos e a arrastou da cozinha até o quarto.

Consta, ainda, que
OLAIR
passou a desferir diversos socos na face da vítima, fazendo com que
Caroline
caísse no chão, momento em que o denunciado subiu sobre ela e continuou a desferir socos.

Em decorrência das agressões, a vítima sofreu hematomas na região dos olhos e do nariz, bem como escoriações no rosto, lábios e antebraço direito, conforme laudo pericial de Id 220204480 e registros fotográficos de Id’s 220204474 a 220204477.

Diante do exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do Promotor de Justiça signatário, denuncia
OLAIR DOS SANTOS MENDES
, como incurso nas sanções do
art. 129, §13, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal,
devendo ser ele processado, seguindo-se o rito ordinário – arts. 396 a 405 do Código de Processo Penal – ouvindo-se na instrução as testemunhas e a vítima abaixo citadas, que devem serem intimadas por serem imprescindíveis, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação.

Outrossim, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, requer seja fixado valor mínimo de indenização à vítima, a título de dano moral, por ocasião da sentença condenatória...”

A questão central a ser dirimida nestes autos consiste em definir se a decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado
Olair dos Santos Mendes
, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, deve ser reformada para decretar a prisão preventiva, considerando a alegada necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade concreta das lesões corporais infligidas à vítima e o histórico criminal do investigado.

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se a análise dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva à luz do ordenamento jurídico vigente e das circunstâncias concretas do caso em exame.

Peço vênia pata transcrever a decisão que concedeu a liberdade provisória do acusado mediante condições:

“... Portanto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e, consequentemente, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, analiso as possibilidades previstas nos demais incisos do artigo citado anteriormente.

Inicialmente, deve-se analisar se o caso permite a decretação de prisão preventiva, de acordo com a Lei nº 13.964/2019 que acrescentou requisitos para a admissão da prisão preventiva, bem como proibiu a decretação da prisão em certos casos.

É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, decretada quando há indícios suficientes de autoria, materialidade do delito e perigo gerado pela liberdade do acusado, configurando ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Antes da instrução processual, é princípio constitucional a presunção de inocência, e a prisão cautelar do acusado é temerária, pois é possível prosseguir com o processo por meio de citação pessoal, sem comprometer a instrução processual regular ou a aplicação da lei penal.

Em consulta, constata-se que o autuado é primário e não ostenta maus antecedentes.

Assim,

Não há nada nos autos que demonstre que a liberdade do acusado, neste momento, representa um risco para o regular andamento das investigações ou para a ordem pública. Muito embora as lesões na vítima sejam contundentes, a primariedade do conduzido e a natureza excepcional da prisão processual revelam haver medidas mais adequadas para acautelar a segurança da vítima e seus familiares
.

Assim,
CONCEDO
a liberdade provisória ao acusado
OLAIR DOS SANTOS MENDES
mediante a
proibição de aproximação da vítima Sra. Caroline Araújo Silva, de seu local de trabalho e de seus familiares a uma distância de pelo menos 200 (duzentos) metros, além de quaisquer meios de comunicação (ligação, whatsapp, redes sociais)
, bem como mediante o
cumprimento integral das medidas protetivas de urgência aplicadas nos autos 1013538-09.2025.8.11.0055 - PJe, a saber
:
1)
Afastamento do autor de violência doméstica do lar conjugal, podendo de lá retirar apenas seus pertences pessoais, o que deverá ser feito devidamente acompanhado pelo Oficial de Justiça, com apoio do reforço policial caso se faça necessário, que fica desde já deferido;
2)
Recondução da ofendida ao lar, após o afastamento;
3)
Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica;
4)
Obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo para autores de violência doméstica, a se realizar nas dependências do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Tangará da Serra/MT, a partir de segunda dia 03.11.2025 às 17h50min, bem como nas reuniões subsequentes, pelo tempo que perdurar o ciclo do projeto.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP para que o acusado
OLAIR DOS SANTOS MENDES
seja imediatamente libertado, a menos que esteja detido por outro motivo.

Conforme disposto no artigo 21 da Lei nº 11.340/2006,
DETERMINO
a intimação da ofendida acerca desta decisão.

A presente decisão serve como mandado de intimação da vítima e do acusado.

Após o término do plantão judiciário, determino o envio dos autos com urgência ao Juízo competente para as providências cabíveis.

Às providências.”

Em sede de Juízo de Retratação (art. 589, do CPP), a autoridade judicial consignou que:

“Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, fundado no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal (ID. 213666525), requerendo que seja reformada a decisão proferida no id. 213496595, para decretar a prisão preventiva do recorrido.

A Defesa apresentou as respectivas contrarrazões (ID. 215925025).

Vieram-me os autos conclusos para fins do art. 589 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

DECIDO.

Em análise da fundamentação esposada na r. decisão objurgada (ID 213496595), entendo não cabível a retratação.

De fato, o investigado possui um executivo de pena já extinto em razão do cumprimento da pena em setembro de 2023 (autos 2000378-36.2021.8.11.0055), que trata de duas condenações por fatos ocorridos no ano de 2017 e 2018.

Observo, ainda, que a vítima Carolina Araujo Silva compareceu em secretaria no dia
25 de novembro de 2025
e solicitou a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor (autos 1013538-09.2025.8.11.0055), bem como compareceu no grupo de fortalecimento no dia 28 de novembro de 2025 e ratificou sua solicitação pela revogação das medidas.

Inobstante a reprovabilidade da conduta do autuado, entendo que não se faz necessária a decretação da sua prisão preventiva, porquanto a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas, o que evidencia a princípio, inexistência de risco para sua integridade física e psicológica.

Assim, em atenção ao disposto no art. 589 do CPP,
MANTENHO
A DECISÃO combatida em todos os seus termos, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação e julgamento do recurso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.”
(ID

338064004)

Pois bem.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, consagrando o princípio da subsidiariedade da custódia cautelar.

Tal dispositivo impõe ao magistrado o dever de, antes de decretar a prisão preventiva, analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, somente optando pela privação da liberdade quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das alternativas menos gravosas.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, exigindo a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a presença de ao menos um dos fundamentos previstos no dispositivo: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No caso em exame, não há dúvida quanto à presença do
fumus comissi delicti
, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal (ID 338063958) e pelas fotografias acostadas aos autos, e os
indícios de autoria
decorrem das declarações da vítima, corroboradas pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise do
periculum libertatis
, especificamente quanto à alegada
necessidade de garantia da ordem pública para preservação da integridade física e psicológica da vítima
.

O Ministério Público sustenta que a gravidade concreta das lesões corporais, aliada ao histórico criminal do investigado, evidencia a sua periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva.

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos conduz a conclusão diversa.

Primeiramente, o executivo de pena mencionado pelo Ministério Público (autos n. 2000378-36.2021.8.11.0055) encontra-se
extinto
desde setembro de 2023, em razão do cumprimento integral da pena imposta, conforme se verifica do relatório da situação processual executória juntado no ID 338063996.

Referido executivo de pena refere-se a duas condenações: a primeira, nos autos n. 0016990-88.2018.8.11.0055, pela prática de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), com pena de três meses de detenção, referente a fato ocorrido em 1º de setembro de 2017; a segunda, nos autos n. 0022679-16.2018.8.11.0055, pela prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais), com pena total de três meses e vinte e cinco dias, referente a fatos ocorridos em 28 de julho de 2018.

Verifica-se, portanto, que os fatos que ensejaram as condenações anteriores ocorreram há mais de sete anos, tendo o investigado cumprido integralmente a pena imposta, com início do cumprimento em 1º de setembro de 2022 e extinção da punibilidade em setembro de 2023.

A extinção da pena pelo cumprimento integral afasta a caracterização de maus antecedentes ou reincidência para fins de prisão cautelar, devendo ser considerada a ressocialização do investigado no período subsequente.

Nesse sentido,
não se pode presumir a periculosidade do investigado com base exclusivamente em condenações anteriores já cumpridas há mais de um ano
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem o risco atual de reiteração delitiva.

Em
segundo
lugar, as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem revelam-se adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos apurados e aos interesses tutelados.

A decisão objurgada
determinou o afastamento do investigado do lar conjugal, a proibição de aproximação da vítima em raio de duzentos metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a participação obrigatória em grupo reflexivo para autores de violência doméstica
.

Tais medidas contemplam as principais providências necessárias à proteção da vítima, criando uma barreira física e comunicacional entre o investigado e a ofendida, além de promover a reflexão crítica sobre padrões comportamentais violentos por meio da participação no grupo reflexivo.

A participação em grupo reflexivo para autores de violência doméstica constitui medida pedagógica e preventiva de reconhecida eficácia na interrupção do ciclo de violência, promovendo a construção de relações não violentas e a responsabilização do agressor por seus atos.

Em
terceiro
lugar, não há nos autos elementos concretos que demonstrem o descumprimento das medidas cautelares impostas desde a concessão da liberdade provisória em 1º de novembro de 2025.

A ausência de notícia de descumprimento no período compreendido entre a concessão da liberdade provisória e a data da decisão de manutenção (25 de novembro de 2025)
evidencia a adequação e eficácia das providências alternativas adotadas
.

Tal circunstância reforça a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar os interesses tutelados, não se justificando a decretação da prisão preventiva.

Em
quarto
lugar, elemento de extrema relevância para a análise do caso concreto consiste na manifestação da própria vítima pela revogação das medidas protetivas.

Conforme consignado na decisão de manutenção da liberdade provisória – Juízo de Retaração (ID 338064004), a vítima Caroline Araújo Silva compareceu espontaneamente em secretaria no dia 25 de novembro de 2025 e
solicitou a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor nos autos n. 1013538-09.2025.8.11.0055
.

Tal pedido foi
ratificado
pela vítima em comparecimento ao grupo de fortalecimento no dia 28 de novembro de 2025, evidenciando que não se tratou de manifestação isolada ou impulsiva, mas de decisão refletida e reiterada.

Embora a manifestação da vítima não vincule a decisão judicial, constituindo a proteção à mulher em situação de violência doméstica um interesse público que transcende a vontade individual da ofendida, tal circunstância não pode ser desconsiderada na avaliação do risco concreto à sua integridade física e psicológica.

A solicitação de revogação das medidas protetivas indica, a princípio,
a ausência de temor atual da vítima em relação ao investigado
, sugerindo que as medidas cautelares impostas têm se revelado suficientes para resguardar sua segurança.

Tal elemento reforça a conclusão de que não há, no momento, risco concreto que justifique a decretação da prisão preventiva, sendo as medidas cautelares alternativas adequadas à tutela dos interesses em jogo.

Em
quinto
lugar, o investigado possui residência fixa na Rua das Gardênias, Bairro Parque do Bosque, em Tangará da Serra/MT, e exerce atividade lícita como mecânico na empresa Rodobens, conforme informado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública.

Tais circunstâncias evidenciam o enraizamento social do investigado e afastam o risco de fuga, não se justificando a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Em
sexto
lugar, a gravidade das lesões corporais, embora relevante, não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva quando presentes outras medidas cautelares aptas a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

A ocorrência de equimoses em região orbitária bilateral, nasal, frontal direita e nos membros superiores, lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, mas que não resultaram em incapacidade permanente, deformidade ou risco de morte.

Embora tais lesões evidenciem a gravidade concreta da conduta e justifiquem a reprovação penal,
não demonstram, por si sós, a inadequação das medidas cautelares alternativas para a proteção da vítima.

A garantia da ordem pública, como fundamento para a prisão preventiva, exige demonstração de periculosidade concreta do agente e probabilidade real de reiteração delitiva, não se satisfazendo com presunções abstratas baseadas exclusivamente na gravidade em tese do delito.

No caso concreto, a
ausência de descumprimento das medidas cautelares, aliada à manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, indica que não há, no momento, risco concreto de reiteração delitiva que justifique a privação da liberdade do investigado
.

Em
sétimo
lugar, a proporcionalidade da medida cautelar impõe a adoção da providência menos gravosa dentre as adequadas à tutela dos interesses em jogo, privilegiando-se a liberdade sempre que possível sem comprometimento da efetividade da persecução penal.

A prisão preventiva constitui a mais grave das medidas cautelares, implicando privação total da liberdade de locomoção e severa restrição a outros direitos fundamentais, devendo ser reservada para situações excepcionais em que as alternativas menos gravosas se revelem manifestamente inadequadas ou insuficientes.

No caso em exame, as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem contemplam providências significativas de proteção à vítima, não havendo elementos concretos que demonstrem sua insuficiência.

Deveras, inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida de protetiva, não se justifica a decretação da prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1º, do artigo 315 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RÉU NÃO LOCALIZADO– CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO - PRESSUPOSTOS AUSENTES – FUGA DO DISTRITO DA CULPA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

À medida que o recorrido não se furtou em ser interrogado pela Autoridade Policial, e, inexistindo medida cautelar de manutenção de endereço atualizado, não há cogitar em fuga do distrito da culpa e, tampouco, em preterimento da instrução criminal e aplicação da Lei penal.

Inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida protetiva, não se justifica a decretação da prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1º, do art. 315 do CPP.”
(N.U 1019988-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO [ARTS. 147 E 148, § 1º, I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO PESSOALMENTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA EFETIVADA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“A simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido” [STJ - AgRg no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021].”
(N.U 1025455-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Em reforço, trago julgado da Corte Cidadã:

[...] 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido [...]
(AgRg no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021).

A decretação da prisão preventiva sem demonstração concreta da inadequação das medidas cautelares alternativas violaria os princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da presunção de inocência, constituindo constrangimento ilegal.

Em
oitavo
lugar, a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê expressamente, em seu artigo 22, a possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência como alternativa à prisão, visando à proteção da mulher em situação de violência doméstica.

O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.403/2011, autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, mas tal possibilidade pressupõe a demonstração da ineficácia das medidas protetivas em si.

A simples gravidade do delito ou a existência de condenações anteriores não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de que as medidas protetivas se revelaram ineficazes ou insuficientes para a proteção da vítima.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares impostas, sendo prematuro concluir pela necessidade da prisão preventiva sem que tenha havido descumprimento das providências alternativas.

Em
nono
lugar, o juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal considerou expressamente a manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas e a ausência de elementos concretos que demonstrassem risco atual à sua integridade, fundamentação que se revela adequada e proporcional.

Em
décimo
lugar, o Ministério Público não demonstrou, nas razões recursais, elementos novos ou supervenientes que justificassem a reforma da decisão objurgada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito e o histórico criminal já analisado pelo juízo de origem.

A mera discordância quanto à valoração dos elementos constantes dos autos não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão, sendo necessária a demonstração de erro manifesto ou de circunstâncias concretas não consideradas pelo magistrado de primeiro grau.

No caso em exame, a decisão objurgada analisou adequadamente todos os elementos relevantes, inclusive o histórico criminal do investigado, concluindo pela suficiência das medidas cautelares alternativas.

Tal conclusão não se revela manifestamente equivocada ou desproporcional, não se justificando a intervenção desta Corte para reformá-la.

Ainda, o sistema de justiça criminal deve privilegiar medidas restaurativas e pedagógicas em detrimento da privação de liberdade sempre que possível, especialmente quando presentes alternativas eficazes à tutela dos bens jurídicos protegidos.

A participação obrigatória em grupo reflexivo para autores de violência doméstica, determinada pelo juízo de origem, constitui medida que promove a responsabilização do agressor e a reflexão crítica sobre padrões comportamentais violentos, contribuindo para a prevenção de novas ocorrências.

Tal medida, aliada ao afastamento do lar e à proibição de aproximação da vítima, revela-se mais adequada aos objetivos de proteção da ofendida e prevenção da violência do que a simples privação da liberdade do investigado.

Lado outro, as medidas cautelares foram impostas pela primeira vez na audiência de apresentação realizada em 1º de novembro de 2025, não havendo notícia de descumprimento até o momento.

A decretação da prisão preventiva com base na presunção de que o investigado descumprirá as medidas cautelares, sem qualquer elemento concreto que evidencie tal risco, violaria o princípio da presunção de inocência e o caráter excepcional da custódia cautelar.

Ademais, não se pode perder de vista que
“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime”
(RHC n. 121.536/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020).

Por todo o exposto, concluo que a decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado
Olair dos Santos Mendes
, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, deve ser mantida, por estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com as circunstâncias concretas do caso em exame.

Assim, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público não merece prosperar, devendo ser desprovido para manter a decisão objurgada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
nego provimento
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão que concedeu liberdade provisória a
Olair dos Santos Mendes
, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026